Tribunal: TJMT
Processo: 1021966-53.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021966-53.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), OMEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 35.216.306/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO DE FOMENTO MERCANTIL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

A ação relativa a operações de cessão de crédito através de Contrato de Fomento Mercantil é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, pois
realizadas por instituições subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

(art. 1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM)

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Revisional de Débito de Fomento Mercantil c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada proposta (n. 1031834-29.2022.811.0041) por OMEGA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, visando discutir a revisão dos encargos contratados entre as partes nas operações mencionadas na inicial.

A ação foi distribuída originalmente ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que se declarou incompetente por não existir instituição bancária no polo passivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O art. 1º, I, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 04/2008/CM, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, definiu que a Vara Especializada de Direito Bancário tem competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. Confira-se:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

Sabe-se que agência de fomento é a instituição com o objetivo principal de financiar capital fixo e de giro para empreendimentos previstos em programas de desenvolvimento, na unidade da Federação onde estiver sediada.

Neste caso a relação entre as partes é disciplinada por contrato de fomento mercantil, pois o próprio nome da Ação evidencia “
Ação Revisional de Débito de Fomento Mercantil”
restando demonstrado a natureza financeira/bancária da relação jurídica firmada entre as partes, que deu origem à cessão de crédito, cuja matéria é, sem dúvida, de competência das varas especializadas de direito bancário.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM FACE DA AGÊNCIA DE FOMENTO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO – INSTITUIÇÃO SUBMETIDA À SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL – CONFLITO NÃO ACOLHIDO – IMPROCEDENTE.

Compete às varas especializadas de direito bancário processar e julgar ação de revisão contratual ajuizada por mutuaria em desfavor da Agência de Fomento de Mato Grosso, considerando tratar-se de instituição financeira submetida à supervisão e fiscalização do Banco Central do Brasil
(TJMT. N.U 0077389- 98.2011.8.11.0000).

(N.U 1019961-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - INCIDENTE INSTAURADO ENTRE A 7ª VARA CÍVEL E 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – EXECUÇÃO PROVENIENTE DE OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL E BORDERÔ DE OPERAÇÃO (DUPLICATAS), REALIZADO POR ENTE FINANCEIRO SUBMETIDO À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 004/2008/CM - COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. A ação relativa à operações/movimentações bancárias relativas a cessão de crédito, através de Contrato de Fomento Mercantil e Contrato de Borderô de Operações, representado por duplicatas, é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário por se tratar de matéria com conteúdo financeiro (art. 1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM). 2. Conflito procedente.
(N.U 1015975-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM FACE DA AGÊNCIA DE FOMENTO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO – INSTITUIÇÃO SUBMETIDA À SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL – CONFLITO NÃO ACOLHIDO – IMPROCEDENTE.

Compete às varas especializadas de direito bancário processar e julgar ação de revisão contratual ajuizada por mutuaria em desfavor da Agência de Fomento de Mato Grosso, considerando tratar-se de instituição financeira submetida à supervisão e fiscalização do Banco Central do Brasil (TJMT. N.U 0077389- 98.2011.8.11.0000).

(N.U 1019961-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do
Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para julgar o processo n. 1031834-29.2022.811.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022